Tribunal: TJDFT
Processo: 0031111-94.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, além de não possuir habilitação.
2. Recurso conhecido e desprovido.